Tribunal: TJSP
Processo: 1040947-70.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Ação de abstenção de uso de marca, cumulada com indenização. Autora titular da marca nominativa "Sparta", devidamente registrada no INPI, e exerce suas atividades em São Paulo. Ré, por sua vez, que atua no Rio Grande do Sul e se identifica perante o público consumidor como "Sparta Negócios Imobiliários". Alegação de violação de direitos marcários sem suporte. Termo "Sparta" é comum, genérico, vez

Ementa:
Ação de abstenção de uso de marca, cumulada com indenização. Autora titular da marca nominativa "Sparta", devidamente registrada no INPI, e exerce suas atividades em São Paulo. Ré, por sua vez, que atua no Rio Grande do Sul e se identifica perante o público consumidor como "Sparta Negócios Imobiliários". Alegação de violação de direitos marcários sem suporte. Termo "Sparta" é comum, genérico, vez que faz referência à cidade-estado Esparta, da Grécia antiga. Além disso, apesar de ambas atuarem no mesmo segmento de mercado (serviços imobiliários), coexistem há mais de 5 anos, em Estados distintos da Federação, perante mercado consumidor diverso. Improcedência da ação apta a prevalecer. Desnecessidade de produção de prova pericial. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.